Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600006-35.2022.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0600006-35.2022.6.16.0162
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 02/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Violação do Sigilo do Voto
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600006-
35.2022.6.16.0162 (desmembrado dos autos de Inquérito Policial nº 0600072-49.2021.6.16.0162 /162ª
Zona Eleitoral de Salto do Lontra/PR), que julgou procedente a pretensão punitiva exposta na
denúncia para condenar Clovis Batista nas sanções do art. 312 do Código Eleitoral, c/c art. 61, inc.
I, do CP. Fixou a pena definitiva em 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento legal no art. 33, § 3º, do CP
e Enunciado de Súmula nº 269 do STJ, tendo em vista reincidência. (Ministério Público Eleitoral do
Estado do Paraná ofereceu denúncia em face de Clovis Batista em razão dos fatos assim descritos:
"Na data de 15 de novembro de 2020, aproximadamente às 13h21min, na Seção n. 100 da 162ª Zona
Eleitoral, nesta Comarca de Salto do Lontra/PR, o eleitor Clovis Batista, ciente da ilicitude de sua
conduta, violou o sigilo do seu próprio voto, consistente em fotografar a urna eletrônica de votação
no momento que exercia seu direito ao voto - cf. ata da mesa receptora". O Inquérito Policial nº IPL
2021.0029124 - DPF/CAC/PR iniciou-se por meio de Portaria (ID 43551231), que conforme as atas
das mesas receptoras das respectivas seções, os eleitores Tatiane Petrika Batista, Adriano
Antunes , Alex Alves da Silva, Alexsander Helfenstein, Junior Cesar Mafioletti, Victor Aurelio
Carminattie e Clovis Batista, teriam utilizado aparelho celular na cabine de votação. Formulou
proposta de transação penal aos investigados, exceto ao Sr. Clóvis Batista, referente ao qual foi
determinado o desmembramento dos autos).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Procurador Regional Eleitoral1 (EMBARGANTE)
CLOVIS BATISTA (EMBARGADO)
GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR (DEFENSOR
DATIVO)
GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684457
14/08/2023
19:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.247

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600006-
35.2022.6.16.0162 – Salto do Lontra – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: Procurador Regional Eleitoral1
EMBARGADO: CLOVIS BATISTA
DEFENSOR DATIVO: GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.
P R O C U R A D O R I A
R E G I O N A L
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS. 2.
R E C O R R E N T E A S S I S T I D O P O R
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DA FASE RECURSAL
D E V I D O S . O M I S S Ã O S U P R I D A .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O
CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

2.1. Embargos de declaração opostos
pelo Ministério Público Eleitoral
conhecidos e rejeitados.

Num. 43684457 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52

3. É devida a majoração dos honorários
advocatícios do advogado dativo em
razão da atuação em grau recursal.

3.1. Embargos opostos pela parte
conhecidos e providos, para majorar os
honorários advocatícios fixados em
sentença.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou os embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral, e deu
provimento aos opostos por Guilherme Antonio Rachelle Junior, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Antonio Rachelle
Junior (id. 43594598), bem como de embargos de declaração oposto pelo Ministério
Púbico Eleitoral (id. 43600932), ambos em face do v. acordão nº 61.987, que recebeu a
seguinte ementa (id. 443591935):

EMENTA – RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL – ART. 312,
DO CÓDIGO ELEITORAL. VIOLAR OU TENTAR VIOLAR O
SIGILO DO VOTO. TIPO PENAL QUE VISA PROTEGER O
PRÓPRIO ELEITOR. CONDUTA DE FOTOGRAFAR A URNA
ELETRÔNICA DURANTE A VOTAÇÃO PELO PRÓPRIO
ELEITOR. ATIPICIDADE. CONDUTA DESCRITA NÃO SE
SUBSUME AO TIPO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE
MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ABSOLVER O RÉU.

1. O crime tipificado no artigo 312, do Código Eleitoral – violação
do sigilo do voto – tem como objeto jurídico a garantia
constitucional de segredo do voto, em benefício do eleitor.

2. A conduta de fotografar o voto, pelo próprio eleitor, durante a
votação, é atípica.

3. Ainda que a conduta fosse típica, não há nos autos prova de que
o eleitor tenha fotografado a urna de votação, carecendo o
processo de materialidade.
Num. 43684457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52

4. Recurso conhecido e provido.

I.i. Dos embargos de declaração opostos por Guilherme Antonio
Rachelle Junior

O embargante, Guilherme Antonio Rachelle Junior, aduz que há omissão no
acórdão proferido por este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em razão de não ter
fixado honorários advocatícios de defensor dativo. Ao final, requer o acolhimento dos
presentes embargos.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou petição de ciência (id. 43628782).

I.ii. Dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
Eleitoral

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná opôs embargos de declaração,
para fins de prequestionamento, sob o fundamento de omissão do acórdão embargado. A
parte embargante afirma que a decisão, ao reconhecer que houve falta de provas de que
o réu tenha fotografado e divulgado a urna eletrônica, deixou de se manifestar quanto a
análise de um argumento deduzido, qual seja, que o delito em questão se trata de crime
de atentado ou de empreendimento. Por derradeiro, requer que sejam acolhidos os
presentes embargos com efeitos infringentes.

Intimado, o embargado apresentou resposta aos embargos de declaração (id.
43627328), alegando, em síntese, que o embargante pretende apenas a reforma do
acórdão, pois não houve qualquer omissão na decisão. Requer, assim, que seja negado
provimento aos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, tanto os opostos por Guilherme Antonio
Rachelle Junior (id. 43594598) quanto os opostos pelo Ministério Público Eleitoral (id.
443591935), a fim de se evitar decisão conflitante, serão analisados de forma conjunta no
presente voto.

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, opostos por Guilherme Antonio Rachelle Junior
e pelo Ministério Público Eleitoral, são tempestivos, comportando conhecimento de
ambos.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
Num. 43684457 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52

previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Desta feita, considerando a tempestividade e as alegações de omissões,
conheço dos embargos, que passo à análise na ordem de prejudicialidade.

II.ii. Dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
Eleitoral (id. 443591935)

A Procuradoria Regional Eleitoral, como fundamento dos presentes embargos
declaratórios, alegou, como já referido, omissão em relação ao acórdão n. 61.987.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a embargante não
apresenta nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao
que foi decidido.

Pontuou a parte embargante em relação à omissão do acórdão (id.
43600932):

Neste quadro, percebe-se que o acórdão embargado, conquanto
tenha concluído que não haveria como “se presumir que o registro
fotográfico foi da urna eletrônica e do voto, como narrado no
petitório acusatório”, foi omisso quanto à análise de um argumento
deduzido pelo Ministério Público no processo plenamente capaz,
em tese, de infirmar tal conclusão, qual seja: o de que o delito em
epígrafe é classificado como crime de atentado ou de
empreendimento – ou seja, pertencente à categoria de crimes que
preveem expressamente, em sua descrição típica, a conduta de
tentar o resultado”.
Num. 43684457 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52

Não há razão para prosperar a alegação da parte embargante quanto à
omissão de análise do fundamento de que o delito em questão se trata de um crime de
atentado, porquanto a ratio deciendi do acórdão foi de atipicidade do fato, que, por si só,
prejudica a análise pretendida.

Conforme se verifica dos fundamentos do acórdão atacado, foi reconhecida a
atipicidade da conduta do réu, como segue:

Veja-se que a previsão do crime em questão, em abstrato, visa
proteger o próprio eleitor, que tem o direito constitucional de manter
seu voto em segredo, contra eventuais condutas criminosas de
terceiros interessados na revelação desse sigilo, resguardando,
dessa forma, a lisura das eleições.

[...]

Assim, ainda que se admita que o réu tenha efetivamente praticado
o fato objeto da presente ação, entendo que o fato de o próprio
eleitor fotografar a urna eletrônica durante a votação, não é
conduta que se figura típica, nos termos do artigo 312, do Código
Eleitoral. (destaquei)

Ao se concluir pela atipicidade da conduta, torna-se desnecessária a análise
da classificação do delito, pois tratando-se ou não de crime de empreendimento, a
conclusão será a mesma, isto é, ainda que se admita que o réu tenha efetivamente
praticado o fato objeto da presente ação, entendo que o fato de o próprio eleitor tentar
fotografar a urna eletrônica durante a votação, não é conduta que se figura típica.

Ainda que alegação do embargante diga respeito ao fundamento da ausência
de materialidade do delito, não há que se falar em omissão.

O acórdão embargado assinalou (id 43571043), como outro capítulo da
decisão:

Nada obstante, mesmo que prevaleça a conclusão pela tipicidade
da conduta, não haveria razão para condenação do réu no
presente caso; porquanto, em rigorosa análise do material
probatório, não restou demonstrada a materialidade do delito no
caso em análise.

[...]

Perceba-se que a sentença tão somente chegou à conclusão de
que foi realizado um registro fotográfico durante a votação, que
poderia ter sido de qualquer imagem, inclusive de uma selfie
do próprio eleitor.

Num. 43684457 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52

A própria sentença não foi capaz de citar trecho de testemunhos
que afirmassem ter o Recorrente fotografado e divulgado seu voto.

Não há como se presumir que o registro fotográfico foi da urna
eletrônica e do voto, como narrado no petitório acusatório, o que
poderia, em tese, proporcionar a revelação do voto. (destaquei)

Veja que restou expressamente consignado no acórdão a ausência de
qualquer prova acerca dos atos executórios inequívocos do réu, inclusive com afirmação
expressa de outros atos possíveis no momento da conduta.

Ora, mesmo que se trate de um crime de atentado (ou empreendimento), em
que o tipo penal pune de forma idêntica o crime consumado e a forma tentada, é
imprescindível a existência de um ato de execução idôneo e inequívoco para
configuração do delito.

No presente caso, repita-se, restou expressamente decidido que não houve
prova de qualquer ato de execução, nem mesmo através da produção de prova
testemunhal.

Sobre o tema, vale destacar a lição de Cleber Masson:

A fase de execução, ou dos atos executórios, é aquela em que se
inicia a agressão ao bem jurídico, por meio da realização do núcleo
do tipo penal. O agente começa a realizar (núcleo do tipo)
constante da definição legal, tornando o fato punível.

[...]

Com efeito, o art. 14, II, do Código Penal vinculou a tentativa ao
início da execução do crime, ou seja, à prática de atos executórios.

O ato de execução deve ser idôneo e inequívoco.

Ato idôneo é o que reveste de capacidade suficiente para lesar o
bem jurídico penalmente tutelado.

Por sua vez, ato inequívoco é o que se direciona ao ataque do bem
jurídico, almejando sua consumação da infração penal e
fornecendo certeza acerca da vontade ilícita. ( Direito Penal. 14ª
Ed. Método, p. 284-5) (Destaquei)

Portanto, diante da ausência de qualquer prova de ato executório inequívoco
que pudesse configurar a tentativa (crime atentado), não há que se falar em
materialização do crime, como constou do acórdão.

O fato de a parte embargante entender que os elementos constantes dos
Num. 43684457 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52

autos “são suficientes para comprovar a tentativa de fotografia da urna eletrônica” (id.
43600932, p. 7), trata-se de mero inconformismo em relação a decisão, e não
propriamente de uma omissão.

Inclusive o próprio julgado desta Corte indicado pela parte embargante no
bojo dos embargos, guarda distinção com o presente caso, uma vez que naquele foi
considerada a materialização do delito de atentado em virtude da confissão do réu que
corroborou com as declarações das testemunhas, como se vê:

A d. juíza monocrática julgou precedente a pretensão punitiva
contida na denúncia, condenando o réu pela prática do crime de
violação do sigilo do voto, tipificado no art. 312 do Código Penal. A
decisão encontra-se fundamentada em: i) comprovação da
materialidade, consubstanciada na prova testemunhal e na
confissão do réu de que fez uso da câmara de seu celular no
momento da votação para tentar captar seu voto.

[...]

Transcrevo trechos do interrogatório do réu:

Réu:... de fato eu ia tirar a foto sim, mas na hora que eu já tinha
votado eu apertei e achei que iria demorar um pouco para sumir a
imagem, daí só saiu a foto da cabine e da minha mão.

[...]

Juíza: Por que o senhor foi tirar a foto??

Réu: Como eu disse doutora, por uma coisa pessoal minha.

Juíza: Mas qual é a questão pessoa sua?

Réu: Pra guardar de lembrança do voto, pra quem eu votei.

(Recurso Criminal nº 15437, Acórdão de , Relator(a) Des. Graciane
Aparecida Do Valle Lemos_1, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 18/12/2017) (Destaquei)

No presente caso, além do acórdão embargado ter adotado como razão de
decidir pela atipicidade do fato, também, para fins de argumentação, indicou
expressamente que não houve a materialidade do crime, seja ele na forma consumada ou
tentada.

Desta forma, não assiste razão para prosperar os embargos apresentados
pela Procuradoria Regional Eleitoral.

II.iii. Dos embargos de declaração opostos por Guilherme Antonio
Num. 43684457 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52

Rachelle Junior

O embargante, como fundamento dos presentes embargos declaratórios,
alegou omissão em relação ao acórdão alhures mencionados.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que assiste razão ao
embargante, pois o acórdão nada dispôs em relação aos honorários advocatícios do
defensor dativo, em face dos trabalhos desenvolvidos em grau de recurso.

É certo que "são devidos honorários advocatícios para o advogado dativo em
razão da apresentação do Recurso Criminal, conforme precedente desta Corte (Ação
Penal nº 00000084720146160158, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 24/05/2021).

Nesse mesmo sentido, de acordo com a jurisprudência do STJ: “tendo o
profissional atuado como defensor dativo perante a Justiça Eleitoral, ramo especializado
da Justiça Federal, correto carrear à União o ônus pela remuneração do causídico” (REsp
1691585 SC 2017/0201169-9. Relator Ministro Francisco Falcão, DJ 20/05/2020).

Os honorários advocatícios, nesta fase, devem ser analisados considerando o
valor fixado em primeira instância e a complexidade do trabalho desenvolvido em grau de
recurso.

A sentença do juízo a quo assim consignou (ID 43551420):

“CONDENO a União ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do advogado nomeado para atuar na defesa do réu, Dr.
GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR, OAB/PR 98.471, os
quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
considerando-se o trabalho desenvolvido e em conformidade com o
item 1.1 da Resolução Conjunta nº 15/2019 – PGE/SEFA”.

Portanto, considerando a Resolução n° 15/2019 – PGE/SEFA, bem como os
trabalhos desenvolvidos pelo advogado dativo em sede recursal, majora-se os honorários
para R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), que corresponde ao valor
máximo do item 1.1, da referida Resolução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração
opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral, bem como conheço e dou provimento aos
embargos de declaração opostos por Guilherme Antonio Rachelle Junior, para suprir a
omissão do acórdão n° 61.987 embargado, para majorar os honorários advocatícios
fixados em sentença em favor do defensor dativo, para o valor de R$ 1.650,00 (um mil e
seiscentos e cinquenta reais), que corresponde ao máximo previsto no item 1.1, da
Resolução n° 15/2019 – PGE/SEFA.
Num. 43684457 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600006-
35.2022.6.16.0162 - Salto do Lontra - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL - EMBARGADO: CLOVIS BATISTA -
DEFENSOR DATIVO: GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou os embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral, e deu
provimento aos opostos por Guilherme Antonio Rachelle Junior, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684457 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 19:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081419001479000000042644973
Número do documento: 23081419001479000000042644973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:17:52